Tribunal: TJDFT
Processo: 0757052-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE REGISTRO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO. FORMALIDADE DOS ATOS. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença julgou improcedentes o pedido inicial para condenar a ré: ao pagamento da quantia de R$20.000,00 a título de indenização por danos morais e, liminarmente, à obrigação de fazer consistente na concessão do registro para iniciar o fornecimento do serviço de água ao seu imóvel.
2. Consta dos autos que o autor obteve cessão de direitos de fração de lote com dívidas perante à CAESB, narrando que houve abusividade na negativa da companhia de água para efetuar a ligação no fornecimento de água em sua casa, já que as dívidas se referem à outra casa do mesmo lote. Requereu, liminarmente, a concessão da tutela antecipada de urgência para instalação do fornecimento de água a residência, a inversão do ônus da prova e condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
3. Nas razões recursais, repete a argumentação da inicial. Alega que os débitos mencionados pelo Juízo de origem foram pagos antes da prolação da sentença e que o fornecimento de água é de extrema importância para sobrevivência humana. Por tais motivos, sustenta que a situação descrita nos autos é passível de dano moral e menciona que a ação versa acerca da ligação e fornecimento de água, apesar de ter feito apenas pedido liminar acerca da referida obrigação de fazer. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma integral da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 22790004).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, preenchidos os requisitos legais na forma do Art. 99, § 3o, do CPC e não sendo impugnado pela parte contrária, concedo os benefícios da justiça gratuita à parte recorrente.
5. Em que pese o serviço público de fornecimento de água e esgoto seja essencial, para a ligação e a manutenção dos serviços é preciso seguir as normas regulatórias sobre a matéria, bem como, efetuar a contraprestação pecuniária por parte dos usuários. Conforme fundamentado na sentença, a urgência na ligação não restou demonstrada seja pelo lapso temporal entre a negativa pela CAESB e o ajuizamento da ação, seja pelos débitos existentes no nome do autor.
6. De todo conjunto probatório, observa-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar que a demora na ligação do registro se deu unicamente por culpa da ré. De outra sorte, restou comprovada a responsabilidade do autor, pois a demora ocorreu primeiro por não ter sido corretamente requerida a transferência de titularidade pela responsável financeira anterior e segundo por haver débitos pendentes em nome do autor em outra residência, os quais foram sanados somente após o ajuizamento da ação.
7. Portanto, considerando que a parte autora também deu causa nos motivos que causaram a demora na ligação do fornecimento de água, por não seguir corretamente a formalidade dos atos, seguindo as orientações da CAESB, não se verifica a prática de ato ilícito. Logo, diante da inexistência de ato ilícito, restam ausentes os requisitos necessários para condenação da ré a pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenada a parte autora a pagar custas e honorários sucumbenciais para a parte ré fixados em 10% (dez por cento), todavia, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.